Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PÓS GRADUAÇÃO. AFASTAMENTO. DISPENSA DE PONTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido subsidiário deduzido na inicial para determinar que o Distrito Federal conceda dispensa de ponto ao autor, sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação, às sextas feiras, das 13h às 18h, para finalização de seu curso de pós-graduação.
2. Afirmou o recorrido/requerido que a sentença deve ser reformada tendo em vista que o pedido do autor foi negado em razão do disposto na Portaria no 750/2020, a qual suspendeu a concessão de licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós-doutorado) em razão da pandemia de COVID-19, estava em vigor à época do requerimento.
3. Ofertadas contrarrazões, conforme ID no 38915598.
4. O Decreto no 29.290, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre o afastamento para estudo, congressos, seminários ou reuniões similares de servidor e empregado da Administração Pública Distrital, assegura ao servidor inscrito em curso de pós-graduação a concessão do afastamento para estudos.
5. No caso dos autos, restou incontroverso que o recorrido/requerente cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para concessão do afastamento, tendo como único fundamento para a negativa por parte da Administração foi a Portaria no 750, de 1o de outubro de 2020, a qual suspendeu a concessão de licenças em razão dos desdobramentos da pandemia de COVID-19.
6. A Portaria citada, que suspendeu a concessão de licenças aos servidores, tem como justificativa a necessidade de fortalecimento e de incremento da força de trabalho na rede de saúde, para fins de enfrentamento ao COVID-19. No entanto, consta do documento subscrito pela gerente da unidade de saúde onde encontra-se lotado o requerente que a dispensa de ponto às sextas feiras à tarde não acarretará prejuízos ao serviço e que o curso vai ao encontro do projeto terapêutico da unidade (ID no 38915565), sendo, portanto, de interesse da Administração.
7. Assim, observando-se que a pandemia encontra-se mais controlada, e que o pleito contou com a anuência da gerência, correta a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, em 10% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.